Tribunal: TJDFT
Processo: 0728039-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDA. RAZÕES DISSOCIADAS NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VERIFICADA. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. LIMITES DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. OBSERVÂNCIA.
1. Não se conhece de matéria do recurso quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e inexiste impugnação específica, violando o princípio da dialeticidade.
2. Verificado o atraso/cancelamento injustificado de voo internacional e o extravio da bagagem, mostra-se caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando indenização pelos danos materiais deles decorrentes, observado os limites da Convenção de Montreal.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.